Tribunal: TJSP
Processo: 1000573-61.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais – Prestação de serviços de contabilidade – Pedido reconvencional de cobrança – Sentença de procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção – Recurso da ré reconvinte.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Objeto da demanda limitado pelo prévio julgamento de ações prejudiciais – Rescisão

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais – Prestação de serviços de contabilidade – Pedido reconvencional de cobrança – Sentença de procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção – Recurso da ré reconvinte.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Objeto da demanda limitado pelo prévio julgamento de ações prejudiciais – Rescisão contratual já admitida sem pagamento de multa ou das mensalidades vencidas, tanto pelo decurso do prazo quadrienal do contrato, como pela falha na prestação do serviço – Pedido indenizatório relativo a danos materiais consistentes em multas por infrações administrativas – Descumprimento da obrigação contratual de escrituração contábil e fiscal da autora pela ré – Falha demonstrada pela autora e não impugnada especificamente – Eventual falta de pagamento da contraprestação financeira pelo serviço, além de não verificada pelo período em debate, não eximiria a ré da responsabilidade por perdas e danos decorrentes de sua atividade antes da rescisão contratual – Danos materiais e morais comprovados – Indenização mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Afastamento – Pedido reconvencional de cobrança, referente a mensalidades vencidas, protocolado antes do acolhimento do pedido de inexigibilidade de tais montantes em ação autônoma – Omissão da parte reconvinte que não se confunde com dolo processual, ante a possibilidade jurídica do pedido naquela ocasião – Ausência de prejuízo à parte adversa. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000573-61.2019.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante
CARLOS ALBERTO DA SILVA - CONTABILIDADE, é apelada PETROTIBA
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000573-61.2019.8.26.0129 -Voto no
2
Apelação:
1000573-61.2019.8.26.0129
Comarca:
Casa Branca
Juízo de origem:
2a Vara
Juiz prolator:
Ana Rita de Oliveira Clemente
Processo:
1000573-61.2019.8.26.0129
Apelante:
Carlos Alberto da Silva Contabilidade
Apelada:
Petrotiba Comércio de Combustíveis Ltda.
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual com pedido de
indenização por danos materiais e morais
Prestação de
serviços de contabilidade Pedido reconvencional de cobrança
Sentença de procedência da ação principal e de
improcedência da reconvenção Recurso da ré reconvinte.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Objeto da demanda limitado
pelo prévio julgamento de ações prejudiciais
Rescisão
contratual já admitida sem pagamento de multa ou das
mensalidades vencidas, tanto pelo decurso do prazo quadrienal
do contrato, como pela falha na prestação do serviço Pedido
indenizatório relativo a danos materiais consistentes em multas
por infrações administrativas Descumprimento da obrigação
contratual de escrituração contábil e fiscal da autora pela ré
Falha demonstrada pela autora e não impugnada especificamente

Eventual
falta
de
pagamento
da
contraprestação financeira pelo serviço, além de não verificada
pelo período em debate, não eximiria a ré da responsabilidade
por perdas e danos decorrentes de sua atividade antes da
rescisão contratual Danos materiais e morais comprovados
Indenização mantida.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ

Afastamento

Pedido
reconvencional de cobrança, referente a mensalidades vencidas,
protocolado antes do acolhimento do pedido de inexigibilidade
de tais montantes em ação autônoma
Omissão da parte
reconvinte que não se confunde com dolo processual, ante a
possibilidade jurídica do pedido naquela ocasião Ausência de
prejuízo à parte adversa. Recurso parcialmente provido.
VOTO No 22522
Trata-se de apelação interposta pela empresa ré e
reconvinte contra a sentença de fls. 324/331, integrada à fl. 352, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000573-61.2019.8.26.0129 -Voto no
3
julgou procedente a ação de rescisão contratual com pedido de
indenização por danos materiais e morais, relativa a prestação de
serviços de contabilidade, e improcedente o pedido reconvencional de
cobrança.
A ré foi condenada ao pagamento de indenização
por danos materiais no valor de R$ 4.353,57, com correção monetária a
partir do desembolso e juros de mora desde a citação, além de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido e com
juros de mora desde o arbitramento.
Sucumbente a parte ré e reconvinte, foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais de ambas as
ações, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação, e em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção.
Por litigância de má-fé, a reconvinte foi
condenada ao pagamento de multa de 8% sobre o valor da reconvenção,
com atualização monetária desde a data da distribuição.
A apelante argumenta ter impugnado a ocorrência
de danos materiais, não demonstrado o ato de imperícia que teria dado
causa à penalidade administrativa cominada contra a empresa autora, o
que demandaria comprovação do descumprimento dos deveres legais da
parte enquanto contador. Sustenta que o mero ato de imposição da
penalidade administrativa não demonstra vício no serviço prestado,
tendo em vista que, além do cumprimento das obrigações do contador,
incumbiria à autora pagar os tributos de sua responsabilidade.
Impugna também o sofrimento de danos morais
pela autora, eis que os fatos que lhes causariam foram posteriores à
rescisão contratual, permanecendo a empresa autora sem recolher os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000573-61.2019.8.26.0129 -Voto no
4
tributos devidos, responsabilizando-se exclusivamente pela penalidade
sofrida.
Requer o afastamento de sua condenação por
litigância de má-fé, uma vez que o pedido reconvencional foi formulado
antes da decisão de mérito na ação de no 1000217-47.2019.8.26.0103,
sem demonstração de prejuízo à autora. Subsidiariamente, pugna pela
redução do montante indenizatório a 1% do valor da causa.
Tempestivo
e
respondido,
o
recurso
não
acompanhou preparo em vista da renovação do pedido de gratuidade da
justiça,
segundo
documentação
comprobatória da incapacidade
financeira da ré (fls. 398/407).
É o relatório.
Inicialmente, demonstrada a hipossuficiência
financeira da ré para recolhimento do preparo recursal, acolhe-se o
pedido de gratuidade da justiça apenas quanto a esta custa,
permanecendo exigíveis demais obrigações a que venha a parte ser
condenada ao pagamento, na forma do artigo 98, § 5o do CPC.
Cuida-se a presente de ação de rescisão
contratual, com pedidos indenizatórios, formulada por Petrotiba
Comércio de Combustíveis Ltda em face de Carlos Alberto da Silva
Contabilidade, em que a autora alegou sofrer danos pela falha na
prestação dos serviços de contabilidade pela ré.
Aduziu terem iniciado a relação contratual em
julho de 2014 (fls. 1316), deixando a ré de entregar suas declarações
contábeis, tributárias e fiscais (DCTF) desde então, vindo a autora a ser
penalizada em âmbito estadual e federal (fls. 25/33), tendo seu registro
de pessoa jurídica declarado inapto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000573-61.2019.8.26.0129 -Voto no
5
Aduziu ter arcado com penalidade tributária
estadual no valor de R$ 4.353,57, cuja indenização material requer,
junto ao ressarcimento pelos danos morais sofridos pela empresa,
pleiteado no valor de R$ 20.000,00.
Sustentou ter requerido a rescisão contratual à
parte ré, sendo informada quanto à exigibilidade da quantia de R$
4.050,00, referente a parcelas em atraso. Todavia, mesmo com tal
pagamento, a ré cobraria pagamento de multa no valor de seis
mensalidades, pelo total de R$ 9.000,00, referente à rescisão unilateral
do contrato pela autora (mensagens às fls. 34/39).
A requerente postula seja declarada a rescisão
contratual, condenando-se a parte ré ao pagamento da referida multa, por
esta ter dado causa à rescisão contratual ante o descumprimento de suas
obrigações.
Citada, a empresa ré apresentou contestação (fls.
55/61). Argumentou não ser responsável pelo cumprimento das
obrigações contratuais ante o inadimplemento da contraprestação
financeira pela autora, inexistindo danos materiais ou morais que lhe
incumbissem. Em sede reconvencional, pugnou pela condenação da
autora ao pagamento da quantia de R$ 34.540,82, referente às
mensalidades vencidas entre agosto de 2017 e novembro de 2018 (fls.
86/101).
A parte autora apresentou réplica à contestação
(fls. 103/107) e contestação ao pedido reconvencional (fls. 114/127).
Alegou que a cobrança postulada pela parte ré já seria objeto de
impugnação nas ações de no 1000142-08.2019.8.26.0103 e no
1000217-47.2019.8.26.0103, a primeira consistente no pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000573-61.2019.8.26.0129 -Voto no
6
sustação de protesto de título referente à multa pela rescisão contratual,
julgada procedente (fls. 108/113), e a segunda para declarar a
inexistência dos débitos remanescentes levados a protesto, com pedido
de repetição de indébito e indenização por danos morais (fls. 128/144).
Em manifestação subsequente, noticiou o trânsito
em julgado de ambas as decisões a si favoráveis, dando por inexistente
os débitos perseguidos pela ré em sede de reconvenção nesta demanda,
em vista da possibilidade de rescisão contratual independentemente do
pagamento de multa (fls. 304/312 e 313/320).
A empresa ré reconvinte apresentou sua réplica
(fls. 147/150), sobrevindo, posteriormente, a sentença atacada pelo
recurso em julgamento.
Em primeiro, como bem observado pelo juízo de
origem, deve-se limitar o objeto cognoscível da presente demanda em
face da coisa julgada formada nas ações supracitadas, em relação de
prejudicialidade com esta.
Isso porque, no bojo das ações referidas, já se
decidiu pela inexigibilidade dos créditos perseguidos pela reconvinte,
em vista da possibilidade de rescisão do contrato de prestação de
serviços sem o pagamento de multa, ante o advento do prazo de quatro
anos previsto no artigo 598 do Código Civil (fls. 108/113 e 304/312),
como pela deficiência na prestação do serviço pela ré, com a condenação
da parte ao pagamento de indenização por danos morais pela cobrança
indevida das mensalidades (fls. 313/320).
Desta forma, resta aqui a discussão acerca dos
pedidos indenizatórios formulados pela autora em relação aos danos
materiais e morais sofridos pela falha na prestação do serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000573-61.2019.8.26.0129 -Voto no
7
contabilidade, ante a ausência de apresentação das DCTF da parte
autora, que levaram à sua punição na esfera administrativa.
Extrai-se da leitura do contrato, especificamente
de suas cláusulas primeira e segunda, que a requerida se responsabilizou
por realizar a escrituração dos registros fiscais e contábeis da empresa
autora, comprometendo-se ao cumprimento dos prazos estabelecidos na
legislação de regência (fls. 13/14).
A parte autora demonstrou a inexistência de
registro de sua escrituração contábil e fiscal pelo período entre 2014 e
2018, sendo penalizada administrativamente por tal infração, já tendo
pago a quantia de R$ 4.353,57 por esse motivo (fls. 25/33).
A parte ré, por sua vez, alegou não mais ser
responsável pela prestação dos serviços desde que iniciado o
inadimplemento das mensalidades, no ano de 2017, cujo pagamento
requereu em sede de reconvenção, matéria já decidida em ação diversa.
Ora, o descumprimento contratual pela requerida
foi indicado desde o ano de 2014, quando não se discutia qualquer
inadimplemento por parte da autora. Além disso, eventual falta de
pagamento da contraprestação financeira não teria o condão de afastar a
responsabilidade do prestador do serviço até a efetiva rescisão
contratual, mormente por se tratar de serviço sujeito a especial
responsabilidade ética do prestador.
A requerida não comprovou ter bem prestado o
serviço, hipótese em que incumbiria exclusivamente à autora o encargo
do adimplemento suas obrigações fiscais. Dessa forma, é mesmo de
rigor se reconhecer o nexo de causalidade entre a desídia na prestação do
serviço, e a penalidade sofrida pela autora, respondendo aquela pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000573-61.2019.8.26.0129 -Voto no
8
perdas e danos causados pela falha na sua atuação, pelo valor acima
indicado.
Em casos similares, assim decidiu este Tribunal:
Apelação Contrato verbal de prestação de serviços de
contabilidade

Ação
de
indenização
por
danos
materiais e morais Sentença de rejeição dos pedidos
Irresignação parcialmente procedente
Sentença
parcialmente reformada, com a condenação da ré ao
pagamento
de
indenização
por
dano
material,
consistente nos valores pagos pela autora ao fisco
federal a título de multa pela omissão na entrega das
DCTFs no período de 2014 e 2015
Verbas da
sucumbência
distribuídas
em
proporção.
1.
Responsabilidade contratual
Ré que não nega
estivesse entre suas atribuições a responsabilidade pela
entrega da declaração de débitos e créditos tributários
federais e pela regularização de conta vinculada de
funcionária da autora. Omissão na prestação dessas
específicas tarefas. Ilícito contratual caracterizado.
Mensagens eletrônicas trocadas entre as partes dando
conta de demonstrar a insatisfação da autora quanto à
prestação dos serviços por parte da ré. 2. Danos
materiais Inequívoca responsabilidade da ré pelo dano
material oriundo da autuação e imposição de multa pela
omissão na entrega das DCTFs no período de 2014 e
2015. Ausência, contudo, de prova de pagamento do
valor supostamente cobrado por terceira empresa
prestadora
de
serviços
de
contabilidade
para
a
regularização das pendências deixadas pela ré, a
justificar a condenação desta última ao ressarcimento a
tal título. 3. Dano moral
Autora que respalda a
alegação de dano moral indenizável com base no
protesto de duplicata de serviços não paga, sacada pela
terceira empresa contratada para a regularização das
pendências
deixadas
pela
ré.
Impossibilidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000573-61.2019.8.26.0129 -Voto no
9
responsabilização desta última pelo presumido dano
moral decorrente do protesto. Aplicação da teoria da
causalidade direta e imediata ao direito das obrigações
(CC, art. 403). Deram parcial provimento à apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1002592-28.2020.8.26.0348;
Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli; 19a Câmara de
Direito Privado; j. 14/10/2020).
APELAÇÃO - DANO MATERIAL DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - Pretensão do
réu de reforma da r. sentença que julgou procedente
pedido de indenização
Descabimento
Hipótese em
que se evidencia a responsabilidade do réu com
fundamento na prova documental
Ausência de
comprovação
da
relação
entre
o
escritório
de
contabilidade apontado no documento de fls.19 e a
sociedade
a
quem
o
réu
pretende
atribuir
responsabilidade Ausência também de demonstração
da natureza da relação entre o réu, signatário do
documento de fls.19, e o escritório de contabilidade -
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0002917-17.2011.8.26.0451; Re.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; 13a Câmara
de Direito Privado; j. 01/11/2019).
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra sentença que
julgou parcialmente procedente ação de indenização por
danos materiais e morais. Prestação de serviços de
contabilidade. Lançamento do nome da autora na dívida
ativa em razão de erros cometidos na declaração do
imposto de renda, atribuídos à responsabilidade da ré,
contratada. Dano moral configurado, de natureza in re
ipsa.
Indenização
fixada
em
patamar moderado,
proporcional ao grau de culpa e porte empresarial da
infratora, e a ponto de não haver também
enriquecimento ilícito por parte da autora. Pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000573-61.2019.8.26.0129 -Voto no
10
redução
rejeitado.
Prescrição
não
ocorrida.
Ação
ajuizada dentro do prazo legal, a partir do surgimento
da pretensão. Honorários advocatícios majorados nos
termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo
Civil/2015. Sentença mantida.
(TJSP; Apelação Cível 1020527-83.2019.8.26.0100;
Rel. Mario A. Silveira; 33a Câmara de Direito Privado; j.
23/10/2019).
Também a indenização por danos morais se
afigura devida no presente caso, uma vez que a falha na prestação do
serviço diretamente abalou a reputação da empresa autora, prejudicando
sua regularidade cadastral perante as autoridades fiscais.
O valor arbitrado pelo juízo de origem em R$
5.000,00 é razoável e proporcional à extensão de tal dano
extrapatrimonial, segundo os elementos trazidos aos autos, não
comportando redução.
Por fim, acolhe-se parcialmente o recurso para se
afastar a condenação da ré reconvinte por litigância de má-fé. Observa-
se que, malgrado a parte omitisse, em sede de reconvenção, a existência
de pretérita ação declaratória de inexigibilidade do montante perseguido,
tal demanda não se encontrava julgada na ocasião. Dessa forma, admitir-
se-ia a formulação do referido pedido condenatório nesta seara, desde
que não sobreviesse decisão prejudicial, como ocorreu posteriormente.
Veja-se que, embora aquela demanda fosse
ajuizada em 08/02/2019 para impugnar a exigibilidade do montante
perseguido extrajudicialmente pela ré (fls. 128/144), o pedido da parte
adversa apenas foi julgado procedente em 19/08/2019 (fls. 313/320),
enquanto o pedido condenatório reconvencional foi aqui proposto em
14/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000573-61.2019.8.26.0129 -Voto no
11
Neste sentido, não restou evidenciado dolo
processual da parte reconvinte nesta ação, sendo lícita a formulação do
pedido enquanto tal, sem alteração da verdade dos fatos, intento ilícito
ou prejuízo à parte adversa.
Mantida a sucumbência a desfavor da ré, majoram-
se os honorários advocatícios a 11% do valor atualizado da condenação
quanto ao pedido principal, e a 11% do valor atualizado da reconvenção,
nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, apenas para se afastar a condenação da requerida ao pagamento
de multa por litigância de má-fé.
HELIO FARIA
Relator